Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715104-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. A contratação de serviços que incrementam as atividades empresariais da autora, pessoa jurídica, afasta a qualidade de destinatária final dos serviços e, por conseguinte, da relação de consumo em sentido estrito. 3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas previstas no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da inversão do ônus da prova, mesmo em não se tratando de relação de consumo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, no sentido de se mitigar a teoria finalista, nos casos em que a parte figura como consumidora intermediária e possui hipossuficiência técnica, viabilizando a inversão do ônus da prova. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A agravante já indicou os valores que entende que foram cobrados indevidamente, o que permite concluir que tem condições de fazer prova das suas alegações e de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado [...] Ao ser intimada para especificar as provas que desejaria produzir a agravante pontuou que ‘não possui mais prova a produzir, que nos autos se encontram elementos probatórios suficientes acostados com farta prova documental, que é a rainha das provas’(ID n o 53928300, proc. no 0731005-63.2019.8.07.0001)” (id. 19369026 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “ A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016